Tribunal: TJSP
Processo: 2092774-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Seguro – ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos – Decisão parcial de mérito – Interposição de apelação – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Expressa previsão da modalidade recursal no CPC – Erro inescusável – Precedentes – Agravo de instrumento improvido.